Tribunal: TJMT
Processo: 1028737-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1028737-39.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ALESSANDRO DAUD NEIVA e JOSE APARECIDO DOS SANTOS
RECORRIDO: ADRIANE SEBASTIANA MARTINS e BARTOLOMEU JOSE ORMOND FILHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 03/03/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTO ÚNICO EMITIDO POR OFICINA ESPECIALIZADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos requeridos contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 24.971,00 a título de danos materiais, indeferindo o pedido de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a preliminar de incompetência do Juizado Especial para a causa, diante da alegação de necessidade de perícia técnica; e (ii) verificar a responsabilidade do recorrente pelo acidente e a suficiência do orçamento único apresentado para quantificação dos danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, pois os documentos apresentados nos autos são suficientes para o julgamento da lide, dispensando a necessidade de perícia técnica.
4. A culpa do recorrente no acidente é evidenciada e demonstra a violação aos artigos 29, inciso III, alínea "c", e 44 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõem ao condutor que trafega em via não preferencial o dever de aguardar condições seguras antes de ingressar na via com prioridade de passagem.
5. Quanto aos danos materiais, embora a parte autora tenha apresentado apenas um orçamento, este foi emitido por oficina especializada e constitui prova idônea para quantificação do prejuízo, especialmente na ausência de prova em sentido contrário por parte do recorrente.
6. A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a impugnação genérica não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela parte autora, especialmente quando se trata de orçamento elaborado por profissional habilitado e acompanhado de prova fotográfica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, estabelece em seu artigo 341 que o réu deve impugnar especificamente os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se verdadeiros os não impugnados.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 341; Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, III, alínea "c" e art. 44.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028737-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BARTOLOMEU JOSE ORMOND FILHO - CPF: 495.403.271-72 (RECORRIDO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), ADRIANE SEBASTIANA MARTINS - CPF: 953.228.921-68 (RECORRIDO), ALESSANDRO DAUD NEIVA - CPF: 000.418.551-08 (RECORRENTE), JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 487.550.871-91 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026